Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória por danos morais. Recurso do autor visando à majoração do valor da indenização por danos morais.
2 – Inscrição indevida. Danos morais. Valor da condenação. Método bifásico. O recorrente pretende a majoração da condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações assemelhadas, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, as Turmas têm fixado indenização, em média, de R$ 3.000,00 (Acórdão 1349727, 07144624220208070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ; Acórdão 1380295, 07039513620218070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1349698, 07482492320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Para a segunda fase, em observância às circunstâncias do caso, o valor da inscrição (R$ 2.558,04 – ID. 33876915) e o fato de não ter sido demonstrada situação excepcional apta a destoar o presente caso dos precedentes supracitados, tem-se por adequada e razoável a condenação fixada em R$ 2.500,00, de modo que não comporta alteração. Quanto à tese do desvio produtivo, a mera realização de ligações na tentativa de resolução do imbróglio administrativamente não caracteriza um excesso que possa evidenciar perda de tempo desarrazoada na solução do problema, senão o que normalmente acontece em situações semelhantes, segundo mostram as regras ordinárias de experiência, fato que também não é suficiente para ensejar a majoração da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J